Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701581-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES FERREIRA DE CASTRO, LUIZ CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LIZANDRA CAROLINA GARCIA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Charles Ferreira de Castro e Luiz Cláudio Alves de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0738976-94.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Agravada (exequente), fixando o valor da execução em R$ 7.174,17 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos), nos seguintes termos: “A parte executada impugnou o presente pedido de cumprimento de sentença, aduzindo que há excesso nos cálculos da credora, uma vez que já teria o quitado o débito com os pagamentos realizados ainda no curso do processo principal. Por outro lado, invoca a necessidade de liquidação de sentença para avaliar o quantum devido a título de honorários de sucumbência. Por fim, requereu a procedência da impugnação ofertada, para reconhecer o excesso de execução, bem como pela condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Foi dada vista à parte exequente para manifestar sobre a impugnação retro, tendo ela rechaçado veementemente os termos da impugnação apresentado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que a exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe à parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. A parte executada, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, apontou que todo o valor pretendido pela executada seria inexistente e, portanto, não apresentou cálculos. Primeiramente, rejeito a arguição de necessidade de liquidação do julgado, uma vez que tanto a sentença como o acórdão do processo principal foram devidamente claros acerca dos valores a serem cobrados relativos aos honorários sucumbenciais. Ademais, a correção e a incidência dos juros de mora sobre a condenação relativa sobre a rubrica em debate não necessitam de liquidação de sentença, já que podem ser revelados por meros cálculos aritméticos. Por outro lado, entendo que não houve por parte dos executados impugnação específica dos valores cobrados no presente feito, mas tão somente, arguição de que teriam efetuado o pagamento dos débitos contratuais antes mesmo da prolação da sentença monocrática, contrariando, dessarte, os comandos das decisões judiciais subsequentes. Portanto, restando incontroversas as quantias percorridas pela parte exequente, homologo os cálculos de ID Num. 139743074 e fixo o valor da execução em R$ 7.174,17 (sete mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos), quantia esta atualizada até 13/10/2022. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar demonstrativo atualizado do débito, já com a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme estabelece o artigo 523, §1o do CPC, bem como deverá indicar bens passíveis de penhora. I.” Em suas razões recursais (Id. 42859663), os Agravantes fazem longo histórico do processo e afirmam que os valores cobrados pela Agravada já foram pagos. Aduzem que, a despeito dos argumentos suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, os cálculos apresentados pela Agravada foram homologados pela r. decisão agravada. Sustentam que “O meio utilizado para a cobrança dos honorários advocatícios está em completo descompasso com o decidido por este Eg. TJDFT” (sic). Argumentam que, conforme decidido no v. Acórdão, a apuração de eventuais valores devidos pelos Agravantes deve ser feita por meio de liquidação, nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC. Requerem, ao final, que seja reformada a r. decisão agravada para “julgar improcedente o cumprimento de sentença em razão da idoneidade do meio escolhido para a cobrança dos valores, nos termos dos artigos 509 e 786 do CPC/2015” (sic). Incidentalmente, os Agravantes peticionaram nos autos e, após fazerem novamente longo relato do histórico do processo, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apontam risco de dano grave caso em se aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a MM. Juíza a quo já determinou à Agravada que indique bens dos Agravantes passíveis de penhora (Id. 43356184). Após, os Agravantes peticionaram novamente reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que foi determinada nos autos de origem a penhora dos valores depositados na conta corrente do agravante Luís Cláudio Alves de Oliveira (Id. 43541965). Na petição Id. 43768846, os Agravantes reiteram que há plausibilidade do direito vindicado e risco da demora, ratificando a alegação de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada no v. Acórdão exequendo depende da definição do valor em execução nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725244-17.2020.8.07.0001, porquanto arbitrado percentual sobre o valor da condenação. Preparo comprovado (Id. 42859664). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pedem os Agravantes a suspensão do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal e da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora os Agravantes argumentem que o v. Acórdão em execução (Id. 139743085) determinou que a apuração dos valores devidos pelas partes por meio de liquidação, é inequívoco que, na espécie, a apuração do valor a ser executado depende de meros cálculos aritméticos, pois, consoante destacado expressamente no v. Acórdão, os parâmetros dos cálculos estão suficientemente definidos no julgado exequendo (artigo 786, parágrafo único, do CPC). De fato, no caso, a sentença é líquida, porquanto estão claros e expressamente definidos a extensão da obrigação, o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, bem como o termo inicial de incidência de ambos. Especificamente no que diz respeito às verbas de sucumbência, o v. Acórdão condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, equivalentes à metade dos alugueres dos meses de abril a setembro de 2020, e, em relação à reconvenção, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos Réus/Reconvintes, correspondentes à metade dos alugueres exigidos entre abril e setembro de 2020, acrescidos das multas cobradas. Após, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, o v. Acórdão majorou os honorários advocatícios de sucumbência em 3%. Assim, consoante bem destacou a MM. Juíza a quo na r. decisão agravada, “tanto a sentença como o acórdão do processo principal foram devidamente claros acerca dos valores a serem cobrados relativos aos honorários sucumbenciais”. De fato, ainda que tenha havido o adimplemento antecipado1 – parcial ou integral – do valor da condenação definida na ação principal, como se discute no Cumprimento de Sentença n. 0725244-17.2020.8.07.0001, tal questão não interfere no valor a ser pago a título de honorários de sucumbência, porquanto a base de cálculo definida no v. Acórdão corresponde ao valor da condenação, nos parâmetros expressamente indicados, e não ao montante que será objeto de execução, após serem abatidas as parcelas porventura antecipadas. Lado outro, em relação à reconvenção, não há dúvida quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o título executivo é claro em estabelecer como parâmetro o proveito econômico obtido pelos Agravantes, correspondente à metade dos alugueres exigidos entre abril e setembro de 2020, mais as multas cobradas. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Faça a Secretaria constar como “Processo de Referência” o Cumprimento de Sentença n° 0738976-94.2022.8.07.0001. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora